Tribunal: TJES
Processo: 5002939-59.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002939-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA INES LTDA
RECORRIDO: RICARDO CUSTODIO e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002939-59.2021.8.08.0024

RECORRENTE: FARMACIA PREÇO BAIXO SANTA INES LTDA

RECORRIDOS: GABRIELLI MOURA COELHO FERNANDES e ALYSSON IURY GONCALVES FERNANDES SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL. DESRESPEITO À PLACA PARE. INFRINGÊNCIA AO ART. 44 DO CTB. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GABRIELLI MOURA COELHO FERNANDES
e
ALYSSON IURY GONCALVES FERNANDES SANTOS
em face de
FARMACIA PREÇO BAIXO SANTA INES LTDA
e
RICARDO CUSTODIO,
aduzindo os requerentes que em 27/01/2021, por volta de 11h51m, sofreram colisão lateral enquanto trafegavam na Rua Vital Brasil e a Rua Tocantins, Bairro Soteco, Vila Velha-ES, com o veículo RENAULT/Kwid, placa QQA6B56, pela motocicleta YAMAHA/YBR 150 FACTOR, placa PPV9124, que desrespeitou a sinalização de PARE. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 4.789,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais), além de danos morais.

Em contestação (ID 10193586), a 1ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o 2º requerido não pertence ao seu quadro de funcionários, sequer é prestador de serviço da empresa Golden Logística, assim, não teria como estar realizando nenhuma entrega da farmácia.

O 2º requerido deixou de comparecer à audiência designada (ID 10193629).

A sentença (ID 10193673) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto:

Julgo PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial de danos materiais constante da inicial, razão pela qual condeno a parte requerida RICARDO CUSTODIO, FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA INES LTDA, solidariamente, a pagar a parte autora ALYSSON IURY GONCALVES FERNANDES SANTOS a quantia de R$ 4.789,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial de danos morais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10193680), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito em si, reafirma a ausência de danos materiais indenizáveis.

Os autores não apresentaram contrarrazões (ID 10193699).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

Ademais, em que pese a alegação de que o motociclista requerido não era funcionário da recorrente, verifica-se que a farmácia contratou os serviços da empresa Golden Logística, a qual o motociclista estava vinculado. Portanto, apesar de o vínculo não ser diretamente com a recorrente, o serviço prestado, de forma terceirizada, era para a farmácia, motivo pelo qual deve responder pelos danos causados, na forma do art. 932, inciso III c/c art. 933, ambos do Código Civil, sobretudo considerando-se o fato de que a empresa Golden Logística não foi encontrada para figurar no polo passivo da presente demanda.

Nesse sentido, vale colacionar o seguinte aresto jurisprudencial:

47263177 - RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Colisão frontal de veículo scania que cruzou repentinamente a rodovia e atingiu o veículo dirigido pelo autor. Recurso interposto pela empresa vulcabrás deserto por ausência de preparo integral. Conhecimento apenas do recurso inominado interposto pela empresa rodojun logística e transporte Ltda. Alegação de prescrição. Inocorrência. Ajuizamento da ação no triênio legal. Art. 206, § 3º, V do CCB. Responsabilidade objetiva da empresa contratante de serviço de transporte autônomo de cargas, ainda que presente eventual subcontratação. Integração da cadeia econômica negocial. Assunção de riscos pelo desempenho da atividade de transporte terceirizado. Precedentes STJ e TJCE. Dano moral configurado. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (JECCE; RInomCiv 0009654-07.2014.8.06.0154; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Flávio Luiz Peixoto Marques; DJCE 25/08/2020; Pág. 462)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito em si, entendo que a r. sentença foi assertiva. Inicialmente, menciono que no ID 10193595 os autores pugnaram pela exclusão da recorrente do polo passivo, no entanto, no ID 10193610 houve sua reinclusão, tanto que no despacho de ID 10193661 consta expressamente que respondem pela presente ação a FARMACIA PREÇO BAIXO SANTA INES LTDA e RICARDO CUSTODIO.

Pois bem. Trata-se de colisão transversal por desrespeito da sinalização de PARE. Observa-se do BO anexado ao ID 10193592 que o 2º requerido confessa a culpa no ocorrido, ao afirmar que ao sair da Rua Tocantins para convergir na Rua Vital Brasil, um caminhão tampou sua visão, impedindo-o de ver o veículo dos autores, momento em que houve a colisão. Vale registrar que consta no referido documento que a Rua Tocantins era sinalizada com a placa de PARE.

O 2º requerido claramente infringiu o art. 44 do CTB, a seguir transcrito:

“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Em relação à culpa, inexistem maiores desdobramentos a serem feitos, considerando a própria narrativa do 2º requerido.

No tocante à responsabilidade da 1ª requerida, observo que os autores informam que o 2º requerido era funcionário da empresa GOLDEN LOGÍSTICA, que prestava serviços de entrega para a ora recorrente. Pois bem. Da alegação proposta pelos autores, inexiste prova em sentido contrário.

Menciono, ainda, que no ID 10193589 a própria recorrente traz aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com a GOLDEN LOGÍSTICA para fins de
“transporte de medicamentos e produtos de perfumaria”
(item 1.2), reforçando a tese autoral. Caberia à recorrente demonstrar que o 2º requerido não era funcionário da GOLDEN LOGÍSTICA, no entanto, nenhuma prova produziu neste sentido.

Estando, pois, presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, é de rigor o reconhecimento da responsabilidade civil e o decorrente dever de indenizar, sendo que o prejuízo material encontra-se devidamente comprovado no ID 10193593 e foi corretamente fixado em sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)